Tribunal: TJES
Processo: 0000061-04.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-04.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: DINALVA FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo
a quo
reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de comprovação da regularidade da contratação, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e à compensação entre os valores eventualmente recebidos e o montante devido. Fixou ainda custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da autenticidade do contrato impugnado, após a inversão do ônus da prova, justifica sua nulidade; (ii) verificar se a contratação fraudulenta enseja responsabilização objetiva da instituição financeira, inclusive por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A instituição financeira, após a impugnação da autenticidade da assinatura no contrato bancário, assume o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015 e do Tema 1.061 do STJ.

4.
A inércia do banco quanto ao pagamento dos honorários periciais, mesmo após regular intimação, impossibilita a produção de prova técnica essencial à demonstração da autenticidade da contratação, não suprida por laudo particular unilateral.
5.
A contratação duvidosa foi questionada de imediato pela parte autora, que inclusive efetuou depósito judicial dos valores recebidos antes da liminar, demonstrando boa-fé e diligência para mitigar prejuízos (
duty to mitigate the loss
).
6.
A falha na prestação do serviço bancário, com o risco decorrente da própria atividade econômica, atrai a aplicação da responsabilidade objetiva, conforme Súmula nº 479 do STJ, sendo presumido o dano moral (
in re ipsa
) em razão da fraude e da indevida tentativa de desconto em benefício previdenciário.
7.
A indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional, considerando o impacto na subsistência da parte e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A instituição financeira que não comprova a autenticidade de contrato impugnado após a inversão do ônus da prova responde pelos efeitos da contratação inexistente.
10.
A fraude na celebração de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
11.
O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, sendo devida indenização ao consumidor independentemente da comprovação de abalo específico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face de r. sentença (evento 14846924), integrada pela r. decisão do evento 14846932, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória por danos morais e materiais, movida por
DINALVA FERREIRA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau entendeu que o banco réu não se desincumbiu de seu encargo de comprovar a autenticidade da contratação, especialmente após ter permanecido inerte quanto ao pagamento dos honorários periciais.

Além disso, aplicou a teoria do risco do empreendimento e a Súmula nº 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Logo, declarou a nulidade do contrato de empréstimo de nº 010112439736; condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados, caso existentes; condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios a partir da citação; e determinou a compensação entre o valor da condenação e o montante depositado na conta bancária de titularidade da requerente/apelada.

Finalmente condenou o banco requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Em que pese o inconformismo do banco apelante, este não comprovou a regularidade da contratação, uma vez que permaneceu inerte quanto ao pagamento dos honorários periciais (evento 14846923), após ter sido devidamente intimado (evento 14846917) para tal fim, sendo que o laudo particular (fls. 95-102 dos autos físicos digitalizados) não supre a necessidade da prova técnica, especialmente quando a própria parte autora manifesta o interesse na realização da perícia e a comprovação da regularidade do contrato depende da análise da autenticidade da assinatura ou da biometria. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por banco do Estado do Rio Grande do Sul s/a contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário supostamente celebrado com a autora dalva amorim dos Santos, determinou a restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, autorizou a compensação de quantias depositadas na conta da autora, suspendeu as cobranças futuras do contrato impugnado e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação e a ausência de responsabilidade civil. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) determinar se a ausência de prova da autenticidade da assinatura no contrato impugnado, após a inversão do ônus da prova, justifica a declaração de inexistência do negócio jurídico; (II) verificar se a fraude na contratação bancária enseja a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir a impugnação da autenticidade da assinatura pela autora atrai a incidência do art. 429, II, do CPC/15, impondo ao banco o ônus de provar a veracidade do contrato, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem. Apesar de devidamente intimado para se manifestar e especificar as provas necessárias, o banco manteve-se inerte e não requereu perícia grafotécnica nem apresentou qualquer outro meio de prova, devendo, portanto, suportar os efeitos processuais da sua omissão.
A comparação entre as assinaturas constantes do contrato impugnado e de outros documentos nos autos revelou divergências visíveis, não sendo possível concluir, como fez o voto condutor, que se trata de mera variação caligráfica usual. Em consonância com a tese fixada pelo STJ no tema repetitivo nº 1061, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), diante da indevida contratação em nome do consumidor, com descontos em benefício previdenciário. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira que, após a inversão do ônus da prova, não comprova a autenticidade de assinatura em contrato impugnado por fraude, responde pelos efeitos da contratação inexistente. A fraude bancária consistente na celebração de contrato com assinatura falsa configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC e da Súmula nº 479 do STJ. A inércia da parte quanto à produção de prova pericial após a inversão do ônus da prova impede o reconhecimento da validade do contrato impugnado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 368, 429, II, 428, I e II, 926, 927, III, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP no irdr 0008932-65.2016.8.10.0000/ma (tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula nº 479. (TJES; AC 5003511-89.2024.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 27/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E PROVIDO O RECURSO DE ELIZA MARIA LOPES CARDOSO. 1. O STJ, no julgamento do tema 1.061, estabeleceu que, se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369); 2. A modalidade de contratação por meio indireto, notadamente por reconhecimento facial, não confere a garantia e segurança necessária ao negócio jurídico, tampouco se equivale a assinatura de próprio punho;
3. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante
; 4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do ERESP 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Desprovido o recurso de banco c6 consignado s.a. Provido o recurso de eliza Maria Lopes cardoso. (TJES; AC 5007698-62.2022.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/06/2025)

Chama à atenção que a avença (fls. 105-107 dos autos físicos digitalizados), cuja nulidade foi reconhecida pelo juízo de origem, foi firmada em 15 de dezembro de 2021, foi prontamente questionada na seara administrativa pela apelada, que buscou a devolver os valores depositados em sua conta corrente (fls. 149-153 dos autos físicos digitalizados).

Ademais, no dia 24 de janeiro de 2022, foi proposta a presente demanda, sendo que os descontos nos proventos de aposentadoria da recorrida somente não foram efetivados porque o contrato previu o mês de maio de 2022 para o início do decote e pelo fato de que foi concedida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada no dia 09 de fevereiro de 2022 (fls. 23-25 dos autos físicos digitalizados).

Aliás, constata-se que a apelada depositou judicialmente (fl. 27) – no dia 31 de janeiro de 2022 – a importância disponibilizada pelo banco apelante, isto é, antes mesmo do advento da liminar, o que reforça a boa-fé da recorrida ao buscar minorar os prejuízos (
duty to mitigate the loss
).

O receio de descontos na verba de caráter alimentar essencial à subsistência da apelada, clarifica que o ato ilícito ultrapassou a seara do mero dissabor, porquanto a recorrida foi obrigada a ajuizar esta demanda para resolver uma questão que prontamente tentou solucionar na seara administrativa, além de ter tido o zelo de mitigar os desfalques em seus proventos – ao efetivar o referido depósito judicial.

Assim, entendo ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral, o arbitramento da quantia de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) efetivado pelo juízo de origem, que não destoa do montante fixado por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANÁLISE DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE NÃO AFASTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame apelação cível interposta por izaias Augusto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do banco bmg s/a, em razão da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado. O apelante sustenta ser analfabeto e não possuir telefone celular, circunstâncias que impossibilitariam a celebração da avença por meio eletrônico. Aduz que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da contratação e pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco por danos morais. II. Questão em discussão há as seguintes questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato contestado pelo consumidor; (II) estabelecer se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir o entendimento consolidado pelo STJ no tema 1.061 estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. No caso, a instituição financeira não demonstrou a autenticidade da contratação, pois o contrato digital não contém assinatura física ou eletrônica do apelante, tampouco utiliza padrão criptográfico que permita identificar sua manifestação de vontade. A ausência de comprovação da veracidade da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do apelante. A repetição do indébito em dobro é cabível, conforme entendimento do STJ, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé específica do fornecedor.
O desconto indevido no benefício previdenciário do apelante, pessoa em situação de vulnerabilidade, configura dano moral, considerando o impacto negativo em sua subsistência e integridade psicológica. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.
A alegação de litigância de má-fé pelo apelado deve ser afastada, pois não há prova de que este tenha agido de forma desleal no processo. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do tema 1.061 do STJ. A ausência de prova da autenticidade do contrato impõe a declaração de inexistência da dívida e o cancelamento dos descontos indevidos. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé específica. O desconto indevido em benefício previdenciário pode gerar dano moral, sendo devida a indenização se houver impacto relevante na subsistência do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 398, 429, II, 85, §2º, 86, § único; CC, arts. 389, 395, 404; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.061; STJ, ERESP 1.413.542/RS; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011; TJES, AC 011190008695; TJES, AC 0000089-63.2021.8.08.0042. (TJES; AC 5000327-66.2023.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 01/05/2025)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Conquanto seja assegurada a liberdade de contratar ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever, a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) afigura-se fundamental para a inequívoca manifestação do seu consentimento, visto que a forma escrita inviabiliza o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas, acentuando a hipossuficiência natural do mercado de consumo. 2. A caracterização do cerceamento de defesa, em ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição da República, está jungida aos casos em que determinada prova, cuja produção fora preterida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia, afigurando-se, ademais, contraproducente o deferimento de dilação probatória cujo resultado, por si só, não seria capaz de modificar o que já está provado nos autos. 3. Evidenciada a nulidade da contratação de empréstimos consignados por inobservância dos requisitos de forma previstos no ordenamento jurídico (art. 595, CPC), impõe-se determinar o retorno das partes ao status quo ante, com o ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário de titularidade do Apelado, com a dedução das quantias que lhe foram disponibilizadas em conta, como bem observou o douto Juízo da causa. 4. A determinação de devolução em dobro do indébito, no caso concreto, excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao princípio da adstrição (art. 492, CPC), merecendo ser acolhida, nesse ponto, a insurgência recursal em apreço.
5. O empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor, configura típico caso de dano moral in re ispa, dispensando efetiva demonstração do abalo sofrido. 6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão nesta oportunidade.
(TJES; AC 5000039-66.2021.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, visto que foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.